Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-18.2024.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001123-18.2024.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WERONICA PEREIRA MOURA - CPF: 419.686.461-91 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (RECORRIDO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001123-18.2024.8.11.0026.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
WERÔNICA PEREIRA MOURA.

Recorrido:
CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de danos materiais e morais, fixados, respectivamente em R$ 4.660,02, correspondente a 70% do montante, e R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da apropriação indevida dos valores pelo advogado; (ii) estabelecer os critérios adequados para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre as indenizações por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apropriação indevida de valores levantados em juízo pelo advogado caracteriza violação grave da boa-fé contratual, extrapola mero inadimplemento e atinge direitos da personalidade da cliente.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral, estabelecendo valor básico a partir de precedentes e ajustando-o às peculiaridades do caso concreto (REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011).

O valor de R$ 2.000,00 fixado em primeira instância revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, diante da conduta ilícita do advogado e da extensão do prejuízo.

A condenação em custas e honorários advocatícios não é cabível no primeiro grau dos Juizados Especiais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ausente comprovação de litigância de má-fé.

Nos termos da legislação vigente (CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação da Lei nº 14.905/2024), a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem incidir pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização.

Para os danos morais decorrentes de relação contratual, a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios desde a citação (CC, art. 405). Para os danos materiais, a correção incide a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ), com juros também a contar da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apropriação indevida, por advogado, de valores levantados em juízo em favor do cliente gera obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico, aplicando os precedentes e ajustando-se às peculiaridades do caso concreto.

A correção monetária dos danos morais oriundos de relação contratual incide desde o arbitramento, e a dos danos materiais desde o efetivo prejuízo, ambos acrescidos de juros pela taxa Selic a contar da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024). Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 300066382, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o reclamado a restituir o valor de R$ 4.660,02 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos) à parte autora, atualizados monetariamente a partir do prejuízo pelo INPC até a data de 29/08/2024, e, após, aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, na sequência, pela taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, após, aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório, com a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Intimado (ID 300066387), o recorrido
não
apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante, professora estadual, contratou os serviços do reclamado para ajuizar ação de cobrança do terço constitucional de férias contra o Estado de Mato Grosso. O processo tramitou regularmente no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, sob o nº 1050212-56.2022.8.11.0001, tendo sido julgado procedente.

O Estado efetuou o pagamento da condenação, com expedição de alvará eletrônico em 29/09/2023, no valor de R$ 6.657,17 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), quantia transferida para a conta bancária do advogado reclamado.

Todavia, transcorrido mais de um ano desde o levantamento dos valores, o montante devido não foi repassado à parte autora. A reclamante afirma que, após a dedução dos honorários advocatícios contratuais de 30% (trinta por cento), lhe caberia 70% (setenta por cento), equivalentes a R$ 4.660,02 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos). Relata, ainda, que desde a ciência da expedição do alvará vem buscando insistentemente o repasse, por meio de mensagens, e-mails e ligações, sem êxito.

O reclamado, em sua defesa, sustenta que não houve abusividade ou ilicitude em sua conduta, devendo ser preservadas as cláusulas contratuais firmadas, inexistindo danos de natureza moral ou material a serem indenizados.

O cerne recursal restringe-se à possibilidade de
majoração
da indenização fixada a título de danos morais, diante do contexto vivenciado pela reclamante em razão da apropriação indébita de valor pelo demandado.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso dos autos, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fixado na sentença a título de danos morais, revela-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e da extensão do prejuízo suportado, consubstanciados no descumprimento contratual pelo reclamado, que recebeu e apropriou-se da quantia de R$ 6.657,17 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), em
29/09/2023
, sem repassar à parte autora o percentual de 70% a que fazia jus, mesmo após suas reiteradas tentativas de recebimento amigável.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a majoração da indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor que observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de assegurar a efetividade das funções compensatória e pedagógica da reparação por danos morais.

A conduta do reclamado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade da consumidora. Por essa razão, justifica-se a elevação da quantia indenizatória.

Por fim,
indefiro
o pedido da recorrente quanto à condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(grifei).

Ressalta-se que, no caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte do reclamado, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância.

Por outro lado, verifica-se que o termo inicial e os índices fixados na sentença, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros de mora devem ser fixados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Já quanto aos danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ), enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, igualmente nos termos do art. 405 do Código Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo os danos materiais fixados no valor de
R$ 4.660,02 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e dois centavos),
nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Determino,
de ofício
, que os danos materiais e morais sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA, aqueles a partir do prejuízo (Súmula 54 do STJ) e estes do arbitramento (Súmula 362 do STJ), ambos acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025